Tribunal: TJMT
Processo: 0006248-14.2012.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006248-14.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RINALDO DIAS DE BRITO - CPF: 816.463.481-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES XAVIER DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A DECISÃO DOS JURADOS – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À
CAUSA MORTIS
DA VÍTIMA

– LACUNA SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento na alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada em uma das hipóteses plausíveis à luz do que produzido e discutido sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rinaldo Dias de Brito
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0006248-14.2012.8.11.0055 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a anulação do julgamento para que outro seja realizado, argumentando que o veredicto contrariou a prova dos autos. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 138609300).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 138609307).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 146641675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Rinaldo Dias de Brito
foi condenado à reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a anulação do julgamento para que outro seja realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que o veredicto contrariou a prova dos autos.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do Inquérito Policial anexo que no dia 28 de abril de 2012, por volta de 12 h, o Imputado
Rinaldo Dias de Brito
ameaçou por palavras a vítima Maria de Lourdes Xavier de Lima de causar-lhe mal injusto e grave consistente em matá-la acaso levasse ao conhecimento da autoridade policial as injúrias proferidas contra sua pessoa, sendo que delito foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher.

Consta ainda que no incluso procedimento administrativo que no dia 07 de junho de 2012, por volta de 23 h, na residência localizada ao lado da Garagem da Turis, na rua oito, Jardim Shangrilá, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o imputado
Rinaldo Dias de Brito
, esganou a vítima Maria de Lourdes Xavier de Lima, sua própria mulher, em meio a uma discussão, tendo causado-lhe asfixia que lhe acarretou a morte.

Segundo se apurou, a vítima Maria de Lourdes e o imputado
Rinaldo Dias de Brito
mantinham relacionamento amoroso desde 2010, sendo que pouco tempo depois de iniciado passaram a ter sérios desentendimentos conjugais.

No dia 28 de abril de 2012 a vítima e imputado foram até a residência do cunhado dela e após o acusado ter ingerido muita bebida alcoólica e ficado agressivo, passou a lhe xingar de vagabunda, safada e mau caráter. Ato contínuo o imputado lhe ameaçou de morte caso procurasse a polícia.

Por ocasião do registro desta ocorrência, a vítima Maria de Lourdes disse que tinha acertado com o imputado que receberia uma determinada quantia para terminarem o relacionamento.

Passados alguns meses, no dia 07 de junho de 2012, em meio uma briga conjugal, o acusado
Rinaldo
, cumpriu sua promessa, eis que irado e com força desproporcional, segurou a vítima pelo pescoço e garganta com a própria mão até que ela desmaiasse e viesse a óbito, concretizando sua promessa anterior, tendo o homicídio sido cometido mediante asfixia.

Nesse dia, a vítima tinha se apropriado de um cheque no valor de R$ 4.000,00 referente a venda de gados pelo acusado dizendo que queria sair de casa, o que demonstra a conexão entre os crimes acima descritos
” (Id. n. 138606748, pp. 139-140;
sic
).

Quando se trata de delitos dolosos contra vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma conducente à absolvição, a outra, à condenação do acusado –, podem os jurados optar por qualquer delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em absoluto

descompasso com o acervo probatório.

Não é a situação que se tem na espécie.

Com efeito, o exame acurado do feito revela que a prova da materialidade do fato e da autoria do crime emana do encadeamento de elementos como os boletins de ocorrência (Id. n. 138606748, pp. 147-148, 164-165 e 234-235), o laudo de necrópsia (Id. n. 138606748, pp. 167-176) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

As razões recursais se apegam ao fato de que o laudo de necrópsia não apontou a causa do óbito da vítima, tampouco identificou lesão na região cervical da ofendida, daí por que, segundo a defesa, “
ao reconhecer que a morte da vítima se deu por causa do apelante, eis que este teria segurado a vítima pelo pescoço e garanta até sua morte por asfixia, o nobre Conselho de Sentença condenou o apelante injustamente
” (Id. n. 138609300, pp. 4-5).

Todavia, conquanto a prova técnica tenha se mostrado inconclusiva no tocante à
causa mortis
da ofendida, constata-se que os demais elementos probatórios supriram tal lacuna, não deixando margem para dúvida de que o apelante matou sua então companheira, Maria de Lourdes Xavier de Lima, mediante asfixia.

O próprio acusado confessou a autoria do quando interrogado pela autoridade policial (embora sustentando versão de legítima defesa – tese não acolhida pelos jurados e não aventada neste recurso). Na ocasião, o réu narrou que, na data do fato, durante uma briga com Maria, segurou um de seus braços com a mão esquerda e, com a direita, “
apertou a garganta da vítima
”, e que “
não soltou o pescoço por estar muito nervoso e ter perdido a cabeça
” (Id. n. 138606748, p. 5).

Em juízo, o informante Gerônimo Dias de Brito, irmão do apelante, asseverou que, logo após o crime,
Rinaldo
se dirigiu à sua casa, confidenciando-lhe que havia tido uma discussão com Maria e que, durante o conflito, enforcou-a, causando sua morte, motivo pelo qual o recorrente pretendia fugir, tendo Gerônimo lhe dissuadido desse intento e orientado o réu a assumir sua responsabilidade (Id. n. 141860654).

Igualmente, a informante Joana Pereira da Silva, esposa de Gerônimo e cunhada de
Rinaldo
, asseverou, sob o crivo do contraditório, que o acusado compareceu à sua residência na noite do fato, narrando detalhadamente o ocorrido e admitindo que havia matado a vítima com suas próprias mãos, esganada (Id. n. 141860654).

Ademais, como bem pontuado pelo
parquet
em suas contrarrazões, “
a asfixia (supressão da respiração) pode se dar por diversas formas: a) por constrição do pescoço: enforcamento, esganadura ou estrangulamento; b) por alteração do meio ambiente: afogamento, soterramento, confinamento, gases tóxicos; e c) obstrução da passagem de ar para os pulmões: sufocação direta, sufocação indireta
” (Id. n. 138609307, pp. 4-5).

Nesse contexto, não há dúvida de que a morte da vítima decorreu diretamente da conduta do apelante.

Diga-se de passagem que o laudo pericial em questão, apesar de não ter indicado a causa da morte,
não descartou
a hipótese de asfixia, daí por que não há falar em contrariedade do veredicto à prova dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022